Tribunal: TJDFT
Processo: 0700357-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VEÍCULO SEMINOVO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VÍCIO OCULTO. ALEGAÇÃO. OITIVA DE TESTEMUNHAS. APRECIAÇÃO DE PROVAS. LIBERDADE DO JULGADOR. LAUDOS TÉCNICOS. FORÇA PROBANTE.

1. Os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao apelo, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do decisório guerreado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

2. Registre-se, acerca do anseio de audição de testemunhas, que a dilação probatória se destina ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

3. Afigura-se desarrazoada a pretensão recursal de que o conteúdo de mensagens trocadas por intermédio de aplicativo para dispositivos móveis, tomado como prova inequívoca, se sobreponha às conclusões exaradas em laudos técnicos elaborados por empresas atuantes no ramo de reparo de automóveis a respeito da controvérsia ora discutida.

4. Recurso parcialmente provido, sem alteração do resultado.